Tribunal: CARF
Processo: 13732.001097/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13732.001097/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.068 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
EUCLIDES MALTA CARPI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.001097/2008-11
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001097/2008-11

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4.682,86 para saldo
de imposto a pagar de R$16.605,34.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Foram desconsiderados e/ou modificados os valores informados a titulo de Despesas
Médicas na Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2004, com relação aos seguintes
profissionais e instituição/empresa abaixo relacionados:
- Luciane da Silveira Berriel, CPF: 017.670.967-39.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 13.000,00.
Motivo: Ausência de identificação nas cópias dos recibos apresentados das seguintes
informações: nome, número de registro no CRO e endereço completo do emitente
(profissional), assim como respectivo(s) beneficiário(s) dos serviços prestados, ou quem
foi/foram a(s) pessoais) (paciente) submetida(s) ao tratamento odontológico.
- Isabel Cristina de Souza Fernandes, CPF: 013.954.377-50.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 10.050,00.
Valor considerado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil: R$ 6.700,00.
Motivo: O ano constante da data de um dos recibos que foram apresentados encontra-se
rasurado.
- Savio de Oliveira Verdan, CPF: 072.972.687-80.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 3.000,00.
Motivo: Ausência de identificação nos recibos apresentados das seguintes informações:
endereço completo do emitente (profissional) e respectivo(s) beneficiário(s) dos
serviços prestados, ou quem foi/foram a(s) pessoa(s) (paciente) submetida(s) ao
tratamento odontológico. Além disso as datas em que ocorreram os efetivos pagamentos
com relação às referidas despesas encontram-se incompletas ou imprecisas nos recibos
que foram apresentados.
- Dura Ferrer de Menezes, CPF: 261.326.807-72.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 3.900,00.
Motivo: Ausência de identificação nos recibos apresentados da informação referente
ao(s) respectivo(s) beneficiário(s) dos serviços prestados, ou quem foi/foram a(s)
pessoa(s) (paciente) submetida(s) às sessões psicoterápicas.
Também se encontram ausentes nos recibos apresentados as datas em que ocorreram os
efetivos pagamentos pelos serviços prestados.
- Lúcio Ivan Teixeira Mury, CPF: 073.525.347-17.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 3.000,00.
Motivo: As datas em que ocorreram os efetivos pagamentos com relação às despesas
médicas contidas nos recibos apresentados encontram-se incompletas ou imprecisas.
- Laila Estites Bussade Zambrotti, CPF: 070.752.157-28.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 3.000,00.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001097/2008-11

Motivo: A data do efetivo pagamento da despesa médica contida no recibo apresentado
encontra-se incompleta ou imprecisa.
- Isaias Coelho Marques, CPF: 317.379.787-68.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 2.340,00.
Motivo: Ausência de identificação no recibo apresentado do endereço completo do
emitente (profissional). Ademais o recibo apresentado não se encontra em nome do
próprio contribuinte ou de alguma pessoa física porventura relacionada como
dependente na sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2004.
- Rossana dos Santos Inácio, CPF: 039.338-287-75.
Valor informado na declaração pela contribuinte: R$ 940,00.
Motivo: Ausência de apresentação de documentação comprobatória, com relação às
referidas despesas médicas informadas na declaração.
- Unimed do Norte Fluminense - Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ:
30.417.661/0001-88.' Valor informado na declaração pela contribuinte: R$ 10.825,20.
Motivo: A cópia do documento apresentado não se constitui em elemento hábil, para
fins de comprovação de despesas médicas, visto tratar-se de simples demonstrativo, o
qual não apresenta identificação do nome completo, CPF, \ matrícula, cargo ou função
da pessoa física responsável pelas informações nele prestadas.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/12/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/12/2008, às fls. 2/25 dos autos, na qual o contribuinte alegou que faria jus a deduzir as
despesas declaradas, indicando a juntada de documentação complementar aos recibos
anteriormente apresentados.
A autoridade julgadora de primeira instância promoveu diligência junto ao
contribuinte (fl.35), obtendo a resposta de fls. 40/45.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 46/54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do
próprio contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer as despesas com plano
de saúde do cônjuge do contribuinte.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/10/2011 (fl. 59), o contribuinte, em
10/11/2011 (fl. 61), apresentou recurso voluntário, às fls. 61/63, alegando, em apertado resumo,
que:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001097/2008-11

- os recibos emitidos por Luciene Berriel, Isabel Fernandes, Sávio Verdan, Dura
de Menezes, Lucio Ivan, Laila Zambroti, Isaias Coelho e Rossana Inácio poderiam ser
consultados pela fiscalização, visto que todos são contribuintes e encontram-se em situação
regular junto à Receita Federal do Brasil.
- os recibos juntados estariam em conformidade com a legislação de regência e
comprovariam os valores declarados.
- os recibos emitidos por Isaias Coelho e Rossana Inácio deveriam ser aceitos,
visto que seriam gastos do cônjuge, aplicando-se o entendimento manifestado na decisão
recorrida.
- em relação ao plano de saúde, indica a juntada de comprovante do recolhimento
do crédito tributário correspondente.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em seu recurso, o recorrente manifesta concordância com a glosa do plano de
saúde, mas requer o restabelecimento das despesas informadas com Luciene Berriel, Isabel
Fernandes, Sávio Verdan, Dura de Menezes, Lucio Ivan, Laila Zambroti, Isaias Coelho e
Rossana Inácio.
Em relação às despesas com Isaias Coelho e Rossana Inácio, o contribuinte
manifestara concordância com suas glosas na impugnação, tendo a decisão recorrida tratado
como matéria não impugnada.
Nada obstante, em decorrência do entendimento manifestado na decisão recorrida
acerca do plano de saúde do cônjuge, em sede de recurso, o recorrente requer a aceitação dessas
despesas, atinentes ao seu cônjuge, não informado como dependente na declaração de ajuste
objeto da autuação.
Como apontado na decisão recorrida, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Assim, somente são passíveis de dedução as despesas médicas próprias do
contribuinte e aquelas relativas aos dependentes incluídos na declaração de ajuste.
Entretanto, dada a peculiaridade dos informes então emitidos pelos planos de
saúde, a Receita Federal do Brasil permitiu por um tempo que os contribuintes titulares do plano
de saúde deduzissem as parcelas de pessoas físicas que, embora podendo ser consideradas
dependentes perante a legislação tributária, apresentassem declaração em separado e não se
utilizassem dessa dedução. Vejamos:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001097/2008-11

PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
352 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor
integral pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos
filhos no plano que declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
considerados dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro
cônjuge constarem do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes
perante a legislação tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser
deduzido na declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao
plano, desde que não seja utilizada como dedução nas declarações dos
dependentes.
Em função dessa orientação emitida pela RFB, a decisão recorrida acatou a
despesa com plano de saúde do cônjuge do contribuinte.
Observe-se que a orientação alcança somente as despesas com plano de saúde, não
podendo ser estendida a qualquer outra despesa médica, como requer o contribuinte.
Dessa feita, não é possível acatar as despesas com os profissionais Isaias Coelho e
Rossana Inácio.
Destaco que o entendimento da RFB para o assunto em tela foi modificado a
partir de 2009. Desde então, o contribuinte, titular de plano de saúde, não pode mais deduzir os
valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que
forem consideradas dependentes.
Quanto às demais despesas, embora o recorrente afirme já ter juntado
documentação hábil, verifico que a decisão recorrida analisou os recibos na forma devida e as
irregularidades apontadas se confirmam. Vejamos:
Quanto às demais despesas médicas glosadas observa-se que foram
apresentados na impugnação os mesmos documentos apresentados inicialmente
durante os procedimentos de fiscalização, os quais passamos a avaliar.
Quanto aos recibos emitidos pela profissional Isabel Cristina de Souza
Fernandes, não foi acatado pela fiscalização um recibo apresentado, por
conter a data rasurada.
Analisando os recibos, anexados às fls. 13, constata-se que, de fato, um dos
recibos apresentado, no valor de R$ 3.350,00 encontra-se com o ano de
emissão rasurado, não sendo possível a identificação do ano a que se refere
a despesa odontológica, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.
Nos recibos emitidos pela profissional Dura Ferrer Menezes, fls. 16 a 19,
apesar de constar indicação dos meses das sessões de psicoterapia realizadas
não foi informada a data dos pagamentos efetuados, uma vez que os recibos não
se encontram datados pela profissional, não sendo possível identificar-se a
data do efetivo pagamento dos serviços.
Também não foi informado o paciente dos serviços prestados, sendo
indicado apenas que o Contribuinte pagou pelos mesmos.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001097/2008-11

O simples recibo de pagamento, sem a indicação necessária do usuário dos
serviços, não é suficiente para que se forme convicção de que são o próprio
Contribuinte ou a sua dependente os beneficiários dos respectivos serviços.
Conforme legislação supra citada, prevista no art. 80, § 1o II do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda), é
essencial a comprovação de que os pagamentos de despesas médicas se referem
a tratamento do próprio Contribuinte ou de dependente, para que sejam
dedutíveis.
Dessa forma, não tendo sido sanada nenhuma das faltas indicadas pela
fiscalização, mantém-se a glosa de despesas de saúde no valor de R$ 3.900,00.
Quanto aos recibos emitidos pela profissional Laila E. B. Zambrotti, fls. 21, e
por Lucio Ivan T. Mury, fls. 15, identifica-se que a data de emissão nos
recibos está incompleta, faltando a indicação do dia da emissão do
documento, motivo pelo qual não se acatam os documentos para comprovação
das despesas efetuadas nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 3.000,00, mantendo-se
como indevidas as deduções de despesas de saúde.
Quanto aos recibos apresentados, fls. 22 a 23, que totalizam R$ 13.000,00,
encontram-se estes incompletos, não apresentando o requisito formal de
identificação do nome do profissional, exigido no § 2oart. 8o da Lei 9.250/95,
uma vez que se observa nos recibos apenas uma “rubrica”, porém sem
indicação do nome do profissional prestador dos serviços, concluindo-se
tratar das despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual do
Contribuinte da profissional Luciane da S. Berriel, pela coincidência do
valor informado. Além da ausência do nome da profissional, conforme
exigência fiscal, também não constam a identificação do CRO da profissional e
a indicação do paciente dos serviços prestados, motivo pelo qual se conclui que
os documentos não são hábeis à comprovação da respectiva despesa
odontológica.
Os documentos apresentados pelo Contribuinte, referentes ao profissional Sávio
de O. Verdan mantêm as mesmas faltas indicadas pela fiscalização:
ausência de endereço do profissional, falta de identificação do paciente dos
serviços prestados e data de emissão incompleta ( falta dia da emissão),
mantendo-se a glosa efetuada.
(destaques acrescidos)
Em seu recurso, o contribuinte não buscou o saneamento de nenhuma dessas
falhas, apontadas já na autuação.
A dedução a título de despesas médicas é condicionada ao atendimento de
algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser especificados e comprovados com
documentos originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art.
8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Como o contribuinte deduziu despesas efetuadas com
não dependentes, justifica-se a exigência de indicação dos beneficiários das despesas
apresentadas, como aponta a autuação.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.001097/2008-11

consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Não cabe transferir para o Fisco o ônus probatório que é dele.
Assim é que o endereço do profissional e a perfeita identificação do profissional
estão entre os requisitos formais exigidos. Por sua vez, o beneficiário também deve estar
indicado, uma vez que, conforme já dito, somente serão acatadas as despesas próprias e de
dependentes informados na Declaração. A data de emissão do documento é necessária para que
se confirme que a despesa é dedutível na declaração de ajuste sob exame.
Diante da ausência desses elementos nos recibos apresentados, sem reparos a se
fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital